Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-17.2022.8.11.0014
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000451-17.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LOIDI DA SILVA - CPF: 229.937.461-20 (APELADO), CRISTINA PORTO PEREIRA - CPF: 011.142.441-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LOIDI DA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
INCENDIO EM IMÓVEL RURAL. FOGO ORIGINÁRIO DE ATRITO DE UMA ARVORE COM O FIO DE ALTA TENSÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INCÊNDIO PROVOCADO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais em razão de incêndio provocado por falha na prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes de incêndio causado por falha na prestação de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Comprovada a falha na prestação do serviço pela concessionária, que não realizou a devida manutenção da vegetação próxima à rede elétrica, resultando no incêndio que causou danos à propriedade da autora.

Redução do valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 5.000,00, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviços, incluindo a falta de manutenção da vegetação próxima à rede elétrica, que resulte em incêndio e danos à
propriedade.”

Dispositivo relevante citado: Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - Apelação Cível n. 1000302-21.2022.8.11.0014, Relator:
Marilsen
Andrade
Addario
, Data de Julgamento: 29/05/2024; TJRS, Apelação Cível n. 70081341299, Décima Câmara Cível, relatora Thais Coutinho de Oliveira, julgamento em 5-3-2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2
a
Vara
Cível
da Comarca de
Poxoréu
, que, nos autos
d
a

Ação Indenizatória de Danos Morais e Materiais

n.

1000451-17.2022.8.11.0014

ajuizada

por
LOIDI DA SILVA
,

julgou

procedente a ação
para
condenar a Apelante
ao pagamento de
R$

86.452,70 (oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos)
, a título de danos materiais, bem como o importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça ) e juros moratórios de 1% ao mês a incidir do evento danoso (Súmula 54 do STJ ).

A
Apelante
,
em
suas razões recursais, invoca
os seguintes argumentos de reforma:

Ausência de responsabilidade civil da concessionária pela simples apresentação do laudo que não descreve com clareza a causa do contato da árvore com os fios de alta tensão que podem ter sido provocados por causas alheias a ré;

Assevera que a árvore estava loca
lizada dentro da zona proibitiva
da servidão administrativa, perímetro que possui expressa proibição para plantio, regras não observadas pelo Apelado que eram de sua inteira responsabilidade;

Inexistência de comprovação dos danos materiais já que foi apresentado somente um laudo unilateral que não comprova nem quantifica os bens que foram danificados
ou mesmo apresenta
notas ficais, comprovantes de pagamentos, fotografias...;

Inexistência de dano moral já que não restou comprovada a suposta perda de bens materiais para qualificar um abalo psíquico;

Assim
, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja
reformada

a
sentença
atacada
para julgar improcedente a demanda
.
(ID.
237179739
)

Devidamente intimado, o Apelado apresenta contrarrazões em ID.
237179744

e
pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: LOIDI DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

2a
Vara
Cível
da Comarca de
Poxoréu
, que, nos autos
da
Ação Indenizatória de Danos Morais e Materiais

n.

1000451-17.2022.8.11.0014

ajuizada por
LOIDI DA SILVA
,

julgou procedente a ação para condenar a Apelante
ao pagamento de
R$

86.452,70 (oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos)
, a título de danos materiais, bem como o importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça ) e juros moratórios de 1% ao mês a incidir do evento danoso (Súmula 54 do STJ ).

O
Apelante, em suas razões
de recurso, defende a ausência de responsabilidade civil da concessionária, inexistência de prova para subsidiar a condenação em danos materiais e a inexistência de direito ao dano moral.

Dessa forma, pugna pela
reforma
da sentença
para
julgar improcedente a ação.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma ação
Indenizatória de Danos Morais e Materiais

ajuizada por
LOIDI DA SILVA
,
que visava
a
condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de danos morais e materiais pelo incêndio provocado por uma falha na prestação de serviços
.

Na exordial,
a
autora alega que é proprietária de um lote no assentamento rural denominado João de Barro, localizado
no perímetro da comarca de
Poxoréu
-MT
e que, em
setembro de 2020, sua propriedade foi afetada por um incêndio que teve início na propriedade vizinha, denominada “Pita Acesa”.

O incêndio teria sido causado
pelo atrito de uma árvore com os fios de alta tesão da concessionaria
, gerando faíscas que deram origem ao fogo. Esse incidente provocou a queima de aproximadamente 20 mil hectares no município.

A autora declara que cerca de 13,47 hectares de sua propriedade foram atingidos pelo incêndio, resu
ltando na destruição de pastos e
cercas.

Afirma que, em 2020, logo após o ocorrido, solicitou à empresa concessionária de energia,
Energisa
, o ressarcimento pelos danos causados pelo incêndio. Entretanto, a resposta da empresa, recebida apenas em 03/12/2021, foi negativa, alegando que não havia nexo causal entre o incidente e a atuação da concessionária de energia.

A autora apresentou documentos juntamente com a inicial, incluindo o laudo do Corpo de Bombeiros
e da própria
Energisa
, que atestou que o incêndio possivelmente ocorreu devido ao contato de árvores com fios energizados.

Assim, buscou responsabilizar
a concessionária de energia pelos danos sofridos em sua propriedade, embasando sua alegação na causa provável do incêndio apontada pelos bombeiros. A empresa, por sua vez, nega o nexo causal entre o fato e sua atuação, mantendo sua recusa em realizar o ressarcimento solicitado.

No mérito, o juízo
a quo
julgou procedente a ação, reconhecendo o direito à indenização, de modo que condenou
a Apelante
ao pagamento de
R$

86.452,70 (oitenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos)
, a título de danos materiais, bem como o importe de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça ) e juros moratórios de 1% ao mês a incidir do evento danoso (Súmula 54 do STJ ).

O recurso visa reformar a sentença para afastar a responsabilidade da concessionária, bem como ao pagamento dos danos materiais e morais.

Nesse sentido, a
disputa
gira
em torno da responsabilidade
da concessionária
pelo incêndio, que envolveu grande perda de área produtiva e prejuízos significativos à autora
e o direito ao ressarcimento dos danos materiais e morais
.

Da Responsabilidade Civil da Concessionária

Diante da enorme extensão do incêndio
o caso já foi objeto de análise neste tribunal, portanto já há entendimento dominante a respeito da responsabilidade da concessionária sobre este incêndio.

Em princípio, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito público (bem como das concessionárias de serviço público) pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano decorre de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, o nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido.

A Constituição Federal dispõe sobre a responsabilidade das pessoas jurídicas prestadoras de serviços públicos, em seu art. 37, §6° da seguinte forma:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
”

Portanto, não se faz necessária a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos, mas da conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para ensejar o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, com base na teoria da responsabilidade objetiva.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6o, da CF e do artigo 14, caput, do CDC.

Dos documentos juntados, verifica-se que a Ata Notarial juntada em ID.
237179694
atesta as alegações do autor.
Conforme o Relatório n. 001/CRBM II/6a CIA/2022, confeccionado pelo Corpo de Bombeiros em 15-10-2020, “
os indícios encontrados tanto na origem do incêndio quanto nas áreas adjacentes à origem e na área incendiada evidenciam que o fogo foi possivelmente originado por contato de fio energizado com árvores”.

No Laudo Técnico de Visita à Fazenda Pita Acesa, Relatório dos Impactos Oriundos do Incêndio, elaborado pela ré em novembro de 2020, está assim anotado:

“(...)
infere-se que a causa do sinistro foi o contato dos galhos da árvore, situada junto a área de servidão da rede, provocando uma queima generalizada em várias propriedades vizinhas do ponto de combustão”.
(ID. 214995971, pág. 15).

Ou seja, não há controvérsia quanto à origem do fogo.

A ré argumenta que os itens 5.5 e 5.6 da Norma Técnica NBR n. 15688/2012 proíbem que os proprietários de imóveis mantenham na faixa de segurança árvores de grande porte, e permitem apenas vegetação rasteira, portanto estaria configurada a culpa exclusiva do proprietário, seja a autora ou terceiro.

Todavia, no Gerenciamento do Manejo de Vegetação, Norma de Distribuição Unificada – NDU - 016.1,
(ID.
237179695
)
está assim descrito:

“
5.5. Responsabilidade de Segurança dos Proprietários de Terra
A
Energisa
é responsável pela manutenção da vegetação próximo à rede elétrica que fornece energia ao cliente até o ponto de entrega de energia na sua propriedade
, definido pelo Art. 14o da Resolução Normativa 414 da ANEEL. 10. Gestão Poda/Poda ou Manejo Vegetação Próxima as Linhas/Redes 10.1. Geral (...).
A
Energisa
tem por objetivo gerenciar os riscos associados à vegetação nas proximidades das linhas e redes de distribuição, com os seguintes objetivos: Garantir a segurança pública; minimizar o risco de princípio de incêndio causado pelo contato entre a vegetação e as linhas aéreas;

Minimizar o número de interrupções e perturbações no fornecimento causados pela vegetação
; proteger os ativos do cliente e da rede contra danos; minimizar o efeito do manejo da vegetação ao redor das linhas de energia no meio Ambiente; (...). 11. Medidas para Evitar Interferências Árvore/Rede 11.1. Opções Elétricas
As seguintes opções elétricas podem ser consideradas pelas empresas do grupo
Energisa
como alternativas para a poda
. O uso de condutores, como cabo aéreo multiplexado de BT ou cabo isolado ou coberto de MT; Recolocação de linhas de alta tensão para evitar vegetação; Substituição de cabos aéreos por cabos subterrâneos para evitar o problema; Deslocamento das cruzetas para o lado oposto a árvore, respeitando a distância de segurança de edificações e a projeção da linha sobre terrenos de terceiros; Uso de postes mais altos. 11.2. Opções Não-Elétricas 11.2.1. Remoção da Vegetação As árvores podem ser removidas, atendendo as normativas, quando necessário para proteger a segurança de pessoas e das linhas e redes de distribuição, ou da propriedade. (...). Geralmente a aprovação do proprietário será solicitada antes das remoções, quando esta é necessária por razões de segurança elétrica ou para proteger o sistema de fornecimento de energia
elétrica
No entanto
, se a
Energisa

considera necessária a remoção para atender as distâncias mínimas de segurança estabelecidas na NR 10, a remoção pode ser realizada após autorização municipal
. (...). 12.3. Áreas Rurais A extensão e o número de linhas e redes de distribuição nas áreas rurais requerem uma abordagem diferente daquela utilizada em áreas urbanas. Os tempos de resposta a incidentes de vegetação que afetam o fornecimento de eletricidade são normalmente maiores do que o tempo em áreas urbanas. Linhas e redes de distribuição podem ser extremamente
longas
e o acesso pode ser difícil, especialmente em condições climáticas adversas.
A execução de poda em áreas rurais é tipicamente mais longa que nas áreas urbanas, realizados anualmente
. O método de gerenciar a coexistência de vegetação e linhas e redes de distribuição em áreas rurais varia de região para região com base em vários fatores. Para conseguir um manejo eficiente de vegetação em áreas rurais, espécies de grande porte que apresentam potencial para interferir com a rede de distribuição elétrica, são geralmente removidas quando numa fase inicial de crescimento para minimizar custos futuros e possível interrupção do fornecimento elétrico.
(...)”.

Ainda com
relação a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, o art. 140, §2o, da Resolução no. 414 da Aneel, assim dispõe:

“Art. 140. A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

(...)

§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, assim como a melhoria e expansão do
serviço.”

No caso dos autos, como corretamente assinalado pelo Magistrado sentenciante, restou comprovada a falha na prestação dos serviços, vez que o contrato de fornecimento de energia elétrica inclui a
conservação
e
manutenção
de equipamentos.

Assim, cabia à recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.

Logo, era obrigação da apelante manter a vegetação em condições seguras e proceder à poda, se necessário, sobretudo quando identificado risco de incêndio oriundo do contato dos fios da rede de energia elétrica com as árvores.

Importante ressaltar que não ficou comprovada a arguição de normalidade nos registros internos da concessionária nem de acionamento manual da rede, tampouco que eventuais aceiros seriam suficientes para impedir que o fogo se espalhasse.

Além disso, a testemunha ouvida nos autos relatou que a concessionária procedeu com a manutenção da servidão administrativa na região, fato que, ao contrário do que alega a Concessionária, não demonstra zelo, mas a falta deste, já que
, sabendo de sua responsabilidade,
deixou de proceder com a manutenção na extensão onde o incêndio se iniciou.

Dessa forma, está clara a falha na prestação do serviço pela ré.

Nesse sentido:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PROCEDÊNCIA –
INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL DECORRENTE DE ATRITO DE FIO ELÉTRICO EM ÁRVORE
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
Demonstrado nos autos o laudo técnico apresentado pela parte requerente comprovando que o incêndio e os danos materiais decorreram de um contato dos fios da rede de energia elétrica em uma árvore, torna-se devida a indenização pelo dano material
. Hipótese em que é devida indenização pelo dano moral sofrido, mormente se nos casos em que o usuário, ao solicitar a resolução do seu problema no “Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC”, de quem não obteve resolução, foi compelida a buscar seus direitos através do ajuizamento da ação indenizatória para ser ressarcida pelos danos causados. O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação
e razoabilidade. Constatado o excesso, o valor deve ser reduzido, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das
partes.-

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000302-21.2022.8.11.0014, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)
(grifo nosso)

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CURTO CIRCUITO
EM REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA RÉ. AUSÊNCIA DE PODA DAS ÁRVORES EXISTENTES NAS PROXIMIDADES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCÊNDIO EM PLANTAÇÃO DE EUCALIPTO DO AUTOR. DEVER DE
INDENIZAR
CONFIGURADO. CULPA CONCORRENTE AFASTADA
. 1. Preliminar de não conhecimento do apelo do autor, suscitada em contrarrazões pela ré, por suposta ausência de contraposição aos argumentos da sentença, rejeitada. Caso em que restou atendido o princípio da
dialeticidade
, rebatendo o demandante os argumentos expostos na sentença. 2.
A demandada, na qualidade de permissionária de serviço público essencial, tem o dever de fornecer energia elétrica de forma adequada, eficiente, segura e contínua (art. 22 do CDC), respondendo objetivamente pelos danos que decorram de defeito na prestação do seu serviço
. Incumbe à parte autora a demonstração da ocorrência do evento danoso, bem como do nexo de causalidade entre os danos e a alegada falha na prestação do serviço (
arts
. 37, §6o, da Constituição Federal e 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor) e a ré, por sua vez, comprovar ausência de defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, do art. 14, do CDC) ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior (art. 393, do Código Civil). 3.
No caso concreto, o incêndio que atingiu a propriedade do autor ocorreu em razão de
curto circuito
na rede elétrica de responsabilidade da parte demandada, ocasionado pelo contato dos galhos de uma
árvore
com os fios de transmissão de energia, o que ocasionou a queda da árvore e alastramento do fogo. Falha na prestação do serviço da ré, que deixou de proceder à devida manutenção da rede de energia elétrica e à poda das árvores existentes nas proximidades dos fios de transmissão, de forma a se precaver de futuros sinistros. 4. A ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar (art. 373, II, do CPC) que a inobservância do distanciamento
mínimo do plantio exigido por lei tenha sido a causa determinante ou concorrente do incêndio na propriedade do autor, com o que não há falar em culpa exclusiva, tampouco concorrente, do demandante
. 5. Quanto aos danos materiais, deverá a parte demandada ressarcir ao autor a quantia de R$ 131.460,00, valor equivalente à totalidade do prejuízo apurado no laudo pericial, montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo IGP-M, a contar da data do laudo pericial, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual (art. 405, do CC). 6.
Dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo evidente o sofrimento e abalo sofrido por aquele que vê o seu trabalho e fonte de subsistência destruído pelo fogo. A situação ultrapassa a esfera do mero dissabor e merece ser indenizada
. Quantum minorado para R$ 4.000,00 em atenção às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização em hipóteses símiles. Juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 7. Apelação do autor provida para o fim de
de
reconhecer a culpa exclusiva da ré na ocorrência do evento danoso; Apelação da ré parcialmente provida para o fim de reduzir o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, alterar o termo inicial da correção monetária incidente sobre o montante da indenização por danos materiais para a data do laudo pericial (18/09/2015, fl. 160) e dos juros de mora para a data do evento danoso (20/01/2013); redimensionando os ônus sucumbenciais. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA
”.

(TJRS, Apelação Cível n. 70081341299, Décima Câmara Cível, relatora Thais Coutinho de Oliveira, julgamento em 5-3-2020
) (Grifo nosso)

Dano Material

Quanto aos danos materiais, a autora trouxe aos autos Parecer Técnico – Avaliação Patrimonial referente
ao
sitio
Lote 16

de sua propriedade, elaborado por profissional habilitado (ID.
237179692
).

Ainda que tal laudo seja particular, a ré teve a oportunidade de impugná-lo, mas não trouxe provas contundentes de que tais prejuízos não ocorreram, nem mesmo requereu a realização de perícia; a autora, por sua vez, comprovou minimamente o seu direito ao evidenciar que o incêndio se estendeu por mais de
13
,00ha de sua propriedade, o que i
ndiscutivelmente afetou os bens descritos no laudo.

Dano Moral

No tocante aodano moral,recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo
necessária a redução

d
o valor
fixado em primeiro grau
de
R$20.000,00
(
vinte
mil reais)

para R$5.000,00 (cinco mil reais),

atendendo aos parâmetros adotados em caso
s
análogo
s já julgados
por este Sodalício
, como é o caso do processo n.
1000302-21.2022.8.11.0014,
de relatoria da ilustre Des.

Marilsen
Andrade
Addario

cuja ementa já foi
transcrita anteriormente.

CONCLUSÃO
.

Com
estas
considerações,
conheço do recurso interposto e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais, considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o art. 85, §
11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da
condenação.”
(
grifo
nosso)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024